Tribunal: TJES
Processo: 5000063-66.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-66.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO GUALANDI
RECORRIDO: ROSILDA DE FREITAS (ROSE DE FREITAS)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000063-66.2019.8.08.0036

RECORRENTE:
ANTONIO FRANCISCO GUALANDI (autor)

RECORRIDO:

ROSILDA DE FREITAS (ROSE DE FREITAS)

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DA QUANTIA TOTAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSENTE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRE A ANUÊNCIA DA RECORRIDA ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTENTE QUALQUER PROVA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança cumulada com danos morais ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO GUALANDI
em face de ROSILDA DE FREITAS (ROSE DE FREITAS)
.

Em síntese, o requerente relata que foi contratado, na Comarca de Muqui/ES, pela ré para prestar serviços de coordenação em sua campanha eleitoral ao cargo de Governadora do Estado do Espírito Santo, nas eleições passadas. Para tanto, foram contratadas 10 (dez) pessoas para atuarem na posição de “cabos eleitorais”.

Segundo o autor, o valor avençado foi de R$10.000,00 (dez mil reais) – combinado por intermédio da pessoa de “Clevinho”, assessor da ré e funcionário da Casa Civil, neste Estado – e deveria ter sido repassado 30 (trinta) dias antes das eleições, o que não foi feito, levando o autor a assumir e quitar a dívida.

Após o período eleitoral, a requerida efetuou o pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), e, até a data da propositura da ação, apesar das constantes cobranças da parte autora, não havia pago o restante. Pelos motivos expostos acima, o autor vem ajuizar a presente ação, na qual requer a condenação da ré em danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Destarte, resta necessária a declaração de inexistência da relação contratual entre ANTÔNIO FRANCISCO GUALANDI e ROSILDA DE FREITAS (ROSE DE FREITAS) por insuficiência de provas. Desse modo, declaro improcedentes o pedido autoral de indenização por danos materiais e, por decorrência lógica, o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, de modo que julgo
EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do artigo 82 do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5204770, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reconhecimento da relação contratual entre as partes, bem como da necessidade de pagamento pelos serviços prestados, além de danos morais pelos dissabores que experimentou.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, em observância ao conjunto probatório analisado, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso.

Conforme é possível observar, apesar do requerente, ora recorrente, trazer algumas provas aos autos, nenhuma delas é capaz de comprovar a relação jurídica ou contratual entre as partes.

Os áudios de IDs nº 5204753, 5204754, 5204755, 5204756, 5204757, 5204758 e 5204759, apesar de evidenciarem uma relação entre o requerente e o sr. Cleveland Fraga Venancio, esses áudios, por si só, não são aptos a comprovar que o serviço prestado pelo recorrente possuía a anuência da requerida.

Ainda, embora afirme que recebeu parte do pagamento pelos serviços prestados à requerida, fato que comprovaria a relação jurídica entre as partes, não trouxe qualquer comprovante do recebimento da quantia alegada, seja recibo, comprovante, extrato bancário ou qualquer outro tipo de documento.

Ainda, as testemunhas arroladas pelo recorrente, apesar de afirmarem que trabalharam juntos com esse na campanha eleitoral da recorrida, não foram capazes, através de seus depoimentos, de comprovar a existência de qualquer vínculo entre as partes. Ademais, as testemunhas sequer reconheceram a validade dos recibos juntados pelo recorrente em ID nº 5204305.

Ainda, conforme menciona a sentença proferida pelo juízo de piso, a requerida, ora recorrida, ao juntar o demonstrativo de seus gastos de campanha (IDs nº 5204739 e 5204740) se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inexistência de relação jurídica entre as partes, vez que não é possível encontrar o nome do recorrente ou de qualquer de uma das pessoas que lhe ajudaram a prestar o serviço na relação daqueles que receberam os valores pelos serviços prestados na campanha eleitoral da recorrida.

Sendo assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede o provimento do recurso.

Dessa forma, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais argumentos tecidos
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)